Tribunal: TCU
Processo: 013.814/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Assistência-Geral (no da TCE no sistema: 193/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 2359/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto o processo abaixo relacionado, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em expedir quitação do débito a que se refere o Acórdão 811/2022-TCU-Segunda Câmara ao Instituto de Olhos São Manoel Ltda. - IOSM, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. Data Evento D/C Valor 27/01/2009 D R$ 18,66 27/01/2009 D R$ 79,38 30/07/2009 D R$ 35,11 30/07/2009 D R$ 127,98 30/07/2009 D R$ 18,66 30/07/2009 D R$ 79,38 24/09/2009 D R$ 35,11 24/09/2009 D R$ 79,38 01/10/2009 D R$ 79,38 29/10/2009 D R$ 35,11 29/10/2009 D R$ 35,11 29/10/2009 D R$ 18,66 29/10/2009 D R$ 127,98 01/11/2009 D R$ 35,11 01/11/2009 D R$ 18,66 01/11/2009 D R$ 35,11 01/11/2009 D R$ 18,66 01/11/2009 D R$ 18,66 01/11/2009 D R$ 18,66 01/11/2009 D R$ 18,66 01/11/2009 D R$ 35,11 01/11/2009 D R$ 18,66 01/11/2009 D R$ 79,38 05/11/2009 D R$ 35,11 05/11/2009 D R$ 18,66 05/11/2009 D R$ 127,98 05/11/2009 D R$ 35,11 05/11/2009 D R$ 18,66 05/11/2009 D R$ 127,98 05/11/2009 D R$ 18,66 05/11/2009 D R$ 127,98 05/11/2009 D R$ 79,38 05/11/2009 D R$ 127,98 06/11/2009 D R$ 18,66 06/11/2009 D R$ 79,38 Saldo do crédito em 04/04/2025 R$ 0,00 1. Processo TC- Processo 013.814/2021-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: IOSM - Instituto de Olhos São Manoel Ltda (07.817.229/0001-62). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Paulo Nicholas de Freitas Nunes (5.076/OAB-AL), representando Iosm - Instituto de Olhos São Manoel Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.